Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço constante no contrato. AR devolvido. “Não procurado”. Ausência de constituição em mora. Tema repetitivo no 1.132, STJ. Inaplicabilidade. Omissão inexistente. Rediscussão. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em averiguar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos argumentos acerca da notificação extrajudicial prévia para comprovação da mora do devedor.
III – Razões de decidir
3. O acórdão consignou que embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço informado no contrato, “a informação constante no aviso de recebimento "Não Procurado" indica que sequer houve a tentativa de entrega da notificação ao devedor, uma vez que o motivo da devolução significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas”.
4. Sobre este ponto, restou expressamente fundamentado no acórdão que a tese firmada no julgamento repetitivo do Tema 1.132 refere-se à “[...] situações em que a notificação é enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se" e de "insuficiência de endereço. Portanto, não é razoável tratar o presente caso com o mesmo raciocínio que culminou na tese firmada pelo STJ, porquanto, de fato, não houve o envio da notificação ao endereço do apelado, ficando o documento em agência dos Correios e, posteriormente, devolvido ao remetente, ora agravante.“
5. Assim, verifica-se que o autor/embargante não logrou apontar qualquer vício no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015; art. 1.022.
.